Tribunal: TJDFT
Processo: 0713875-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. RESIDÊNCIA PERMANENTE DA ENTIDADE FAMILIAR. HIPOTECA VOLUNTÁRIA SOBRE O BEM. BENEFÍCIO NÃO REVERTIDO EM PROL DO NÚCLEO FAMILIAR. EXCEÇÕES À IMPENHORABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – A Lei n. 8.009/90 confere proteção de impenhorabilidade ao imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, qualificando como residência o “único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente” (artigos 1o e 5o), regra que, contudo, comporta exceções (art. 3o).
2 – Para a caracterização do bem de família, a jurisprudência é uníssona quanto à desnecessidade de que seja o único imóvel de propriedade do devedor, bastando que a unidade imobiliária seja a única efetivamente utilizada pela entidade familiar para a sua moradia fixa e permanente (único imóvel que serve de residência à entidade familiar). Igualmente, a garantia da impenhorabilidade do bem de família independe do seu valor.
3 – Não se configura a hipótese de exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3°, inciso V, da Lei n° 8.008/90, se o benefício auferido por meio da hipoteca que grava o referido imóvel não se reverteu em prol do núcleo familiar, mas de terceiro. Precedentes do STJ.
4 – Afastadas as hipóteses de exceção à impenhorabilidade do bem de família previstas no artigo 3o da Lei no 8.009/90, uma vez que o imóvel constitui residência permanente da entidade familiar e a dívida assegurada com a garantia real incidente sobre o bem não fora assumida em prol do núcleo familiar, merece ser mantida a decisão agravada, que, ao estampar o acolhimento da impugnação à penhora apresentada pelo Executado, reconheceu o imóvel constrito como bem de família, excluindo a penhora sobre ele efetivada.
Agravo de Instrumento desprovido.